Tribunal: TJES
Processo: 5001058-56.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001058-56.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DEACI DOS ANJOS MAGALHAES
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001058-56.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DARCI DOS ANJOS MAGALHÃES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão que deferiu a tutela de urgência (evento 520898) para determinar que o agravante forneça o medicamento OCTREOTIDA LAR 30MG em favor do agravado, para tratamento de neoplasia maligna do intestino delgado (CID 10 - C17).

Em suas razões, pugna o recorrente pela reforma do
decisum
objurgado, sob o argumento, em síntese, de que (i) não houve o preenchimento de todos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência; e (ii) o tratamento deve ser realizado pelo CACON (Centro de Alta Complexidade em Oncologia).

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma do pronunciamento vergastado e o consequente indeferimento do pedido de tutela antecipada formulado na origem.

O pedido liminar foi
in
deferido
pela decisão acostada no evento 592815.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (evento 654559).

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer juntado no evento 760561, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES, 1º de outubro de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e.Relator, e nego provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001058-56.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DARCI DOS ANJOS MAGALHÃES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão que deferiu a tutela de urgência (evento 520898) para determinar que o agravante forneça o medicamento OCTREOTIDA LAR 30MG em favor do agravado, para tratamento de neoplasia maligna do intestino delgado (CID 10 - C17).

Em suas razões, pugna o recorrente pela reforma do
decisum
objurgado, sob o argumento, em síntese, de que (i) não houve o preenchimento de todos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência; e (ii) o tratamento deve ser realizado pelo CACON (Centro de Alta Complexidade em Oncologia).

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma do pronunciamento vergastado e o consequente indeferimento do pedido de tutela antecipada formulado na origem.

O pedido liminar foi
in
deferido
pela decisão acostada no evento 592815.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (evento 654559).

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer juntado no evento 760561, opinou pelo desprovimento do recurso.

De início, calha acentuar que
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
, e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

_________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Ultrapassada essa premissa, importa deixar claro que, na origem, o agravado ajuizou “ação de obrigação de fazer” em face do agravante e do MUNICÍPIO DE CASTELO/ES, objetivando o forneci­mento do me­dicamento “
OCTREOTIDA LAR 30 MG
”, em razão de ser portador de neoplasia maligna grave com metástase (câncer) – CID 17.

Ao receber a inicial, o Magistrado
a quo
deferiu o pedido de urgência formulado pelo autor para
“
determinar aos requeridos o fornecimento do medicamento ‘
OCTREOTIDA LAR 30 MG’,
[...]
no prazo de 05 (cinco) dias, pelo período que for necessário para o tratamento ou o valor correspondente ao medicamento, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos re­ais) até o li­mite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Foi justamente contra esta decisão que se interpôs o presente recurso.

Pois bem. Firmada tal baliza, após uma reanálise dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo que a decisão objurgada deve ser mantida.

A Carta Política, em seu art. 196, preconiza que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Neste sentido, a sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e recuperação da vida e do bem estar.

Os cidadãos, sem dúvida, face a insuperável garantia social à saúde, conforme dispõe o art. 6º, da Constituição da República, devem buscar, com apoio no Judiciário, a efetiva consumação de tal preceito, caso se mantenha omisso o Estado, sob pena, frise-se, de restar frustrada a dignidade humana como o maior bem jurídico tutelado pelo Direito.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
é pacífica no sentido de que, nas ações que versem sobre fornecimento de medicamentos, quaisquer dos entes federativos possuem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, haja vista a responsabilidade solidária a eles atribuída pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde
” (AgInt no AREsp 1098653/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017).

Outrossim, o fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACON) para a realização dos atendimentos
não exime o Estado
do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO
. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FAZENDA PÚBLICA. REVELIA. DIREITOS INDISPONÍVEIS. REVEL COM PROCURADOR NOS AUTOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1.
Ante o inafastável dever de proteção à saúde imposto ao ente público estadual, a suposta circunstância de ser o medicamento fornecido pelo Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – CACON não afasta sua responsabilidade pelo fornecimento o fármaco, podendo ser diretamente demandando em juízo pela parte interessada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada
. (...).

(TJES, AC: 0027860-85, Primeira Câmara Cível, Desª Janete Vargas Simões, Julgado em: 05/09/2017, Disponibilizado em: 12/09/2017).

___________________________

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
–
CANCER
NA TIREOIDE – TRATAMENDO DE IODOTERAPIA –
CACON
– DIREITO À SAÚDE – RESERVA DO POSSÍVEL – GARANTIA CONSTITUCIONAL – APELO IMPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.
(...) 3 - O direito à saúde não pode ser negado ao paciente hipossuficiente sob a alegação de ofensa ao princípio da reserva do possível, não podendo este ser utilizado para justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão, afrontando diretamente sua dignidade e até mesmo seu direito à vida.
4 - O fornecimento do tratamento à paciente destes autos não significa violação ao princípio da igualdade e proporcionalidade, eis que cabalmente demonstrada sua real necessidade, sendo a negativa estatal uma afronta ao mínimo existencial.
5 -
O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Estado do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça
. (TJES, AC: 0016224-93, Quarta Câmara Cível, Desº Manoel Alves Rabelo, Julgado em: 25/04/2016, Disponibilizado em: 03/05/2016).

No caso tratado na demanda de origem, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão hostilizada, há relatório lavrado por profissional médico oncologista que revela ser necessário o tratamento com o medicamento que foi postulado na inicial (evento 540682).

Acerca do medicamento requerido na ação originária, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento ordinário – Fornecimento de medicamento "Octreotida LAR 20mg" – Decisão recorrida que indeferiu a tutela antecipada para a dispensação do fármaco - Relatório de profissional da Medicina, indicando a utilização, o que é suficiente para a prova de sua necessidade - Cumprimento de norma constitucionalmente imposta, em observância ao princípio da legalidade - À requerida não é dado o direito de escusar-se ao cumprimento de norma constitucional e legal pela alegação de desequilíbrio nas finanças municipais - Decisão modificada – Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2006173-50.2016.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/03/2016; Data de Registro: 07/03/2016)

_________________________

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. SANDOSTATIN LAR 20MG (OCTREOTIDA). PORTADORA DE TUMOR CARCINOIDE. CARCINOMA NEUROENDOCRINO DE BAIXO GRAU DE PANCREAS. MOLÉSTIA GRAVE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO. SÚMULA Nº 18 DO TJPE.
ART. 196 DA CF/88
. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RESERVA DO POSSÍVEL.
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO DE FORMA INDISCREPANTE.

1. De acordo com o disposto na Súmula nº 18 deste egrégio sodalício, comprovada necessidade do tratamento e a falta de condições de adquirilo, legitimado está o direito do cidadão prejudicado em buscar a tutela jurisdicional, impondo-se ao estado a obrigação de disponibilizar os meios necessários ao custeio do medicamento adequado ao caso, ainda que este não esteja previsto em lista oficial.
2. O fornecimento do medicamento sandostatin lar 20mg (octreotida) é indispensável à efetividade aos direitos à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, assegurados nos art. 5º e
196 da Constituição Federal
, independentemente do fato da medicação requerida não fazer parte da lista de dispensação excepcional elaborada pelo ministério da saúde (portaria nº 2981/2009. Componente especializado), pois, por força da Súmula nº 18 do TJPE, tal fato não isenta o poder público do seu dever de fornecimento gratuito
. 3. Inocorrência de violação ao princípio da reserva do possível, porquanto as medidas implementadas destinam-se tão-somente a garantir para o requerente um mínimo existencial. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento de forma indiscrepante.
(TJPE; Rec. 0015071-09.2014.8.17.0000; Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães; Julg. 19/03/2015; DJEPE 25/03/2015)

Assim, a meu sentir, a magistrada primeva agiu com acerto ao deferir a liminar ora recorrida, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede, contudo, que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o agravado, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano irreparável, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo juízo primevo.

Ante o exposto, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001058-56.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DARCI DOS ANJOS MAGALHÃES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - OCTREOTIDA – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – CACON – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A Carta Política, em seu art. 196, preconiza que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

2
.Neste sentido, a sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e recuperação da vida e do bem estar.

3.
Os cidadãos, sem dúvida, face a insuperável garantia social à saúde, conforme dispõe o art. 6º, da Constituição da República, devem buscar, com apoio no Judiciário, a efetiva consumação de tal preceito, caso se mantenha omisso o Estado, sob pena, frise-se, de restar frustrada a dignidade humana como o maior bem jurídico tutelado pelo Direito.

4.
Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
é pacífica no sentido de que, nas ações que versem sobre fornecimento de medicamentos, quaisquer dos entes federativos possuem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, haja vista a responsabilidade solidária a eles atribuída pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde
” (AgInt no AREsp 1098653/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017).

5.
O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.